Tribunal: TJES
Processo: 5001622-04.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001622-04.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA MARCILIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA.
RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando internação compulsória para tratamento de dependência química, com confirmação de liminar anteriormente concedida. A sentença também condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de ausência de resistência administrativa ou judicial; (ii) estabelecer se o MUNICÍPIO DE PIÚMA pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da inexistência de pretensão resistida e da competência atribuída ao Estado para o procedimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o ente público não deu causa à judicialização, especialmente nos casos em que não houve resistência na via administrativa ou em juízo.

4.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou resistência ao pedido formulado, tampouco houve demonstração de negativa administrativa, o que afasta a caracterização de pretensão resistida e, por consequência, a condenação ao pagamento de verba honorária.

5.
O MUNICÍPIO DE PIÚMA não é competente, segundo a legislação estadual (Lei nº 10.216/2001 e Portaria SESA nº 90-R/2014), para promover internação compulsória de alta complexidade, razão pela qual não se justifica a sua responsabilização por honorários, sobretudo diante da ausência de resistência ao pedido.

6.
A responsabilização solidária dos entes federados no âmbito da saúde não impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, conforme decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

7.
A condenação em honorários, na hipótese em exame, estimula a judicialização desnecessária de demandas que poderiam ser resolvidas administrativamente, especialmente quando não há omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. O direcionamento do cumprimento de medidas de saúde deve respeitar a repartição de competências entre os entes federados, especialmente em casos de procedimentos de alta complexidade.

3. A condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual exige a demonstração de resistência ou omissão que tenha ensejado a judicialização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II e 196; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001; Lei Complementar/ES nº 55/1994; Lei Complementar/ES nº 105/1997; CPC, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020 (Tema 793); STF, RE 1.200.492/SP, j. 26.09.2019 (Tema 1002); TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019, DJES 15.02.2019; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés Airan, j. 24.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra r. sentença do evento 14310835, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
THIAGO DE OLIVEIRA MARCILIO
em favor de sua irmã
PRISCILA DE OLIVEIRA MARCILIO
e em face dos entes públicos apelantes, julgou procedente o pedido inicial e confirmou a medida liminar a seu tempo deferida.

Outrossim, condenou a municipalidade e o filho da requerente ao pagamento de custas processuais na proporção de 1/3 cada um, isentando o Estado do Espírito Santo de sua quota, conforme art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa cada um, suspendendo a exigibilidade em relação à paciente, eis que amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 14310842, o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
alega, em síntese, que: (I) não ofereceu resistência ao pedido de mérito autoral, limitando-se a suscitar questões preliminares, de modo que a condenação em honorários contraria os princípios da sucumbência e da causalidade; (II) a ausência de negativa administrativa por parte do Estado afasta a configuração de pretensão resistida, razão pela qual não houve causa legítima para a condenação ao pagamento de honorários; (III) a condenação em favor da Defensoria Pública Estadual é indevida diante do que dispõe o Tema 1002/STF, interpretado à luz da legislação estadual (Lei Complementar nº 55/1994 e nº 105/1997), que proíbe o repasse de honorários à DPES ou sua utilização em benefício direto de seus membros; (IV) eventual manutenção da condenação implicaria afronta ao item 2 do Tema 1002 do STF, por permitir, ainda que indiretamente, o rateio de honorários entre defensores públicos mediante utilização pelo FADEPES para pagamento de vantagens pessoais.

Já o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
aduz em seu apelo (evento 14310842) que: (i) não houve pretensão resistida por parte do Município de Piúma, uma vez que não apresentou contestação e não contribuiu para o surgimento do litígio; (ii) o pedido de internação compulsória foi prontamente atendido pelo Estado do Espírito Santo, tão logo intimado; (iii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observa o princípio da causalidade, sendo indevida diante da ausência de resistência por parte do Município; (iv) em casos semelhantes, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já afastou a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em hipóteses de ausência de resistência.

A postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de
PRISCILA DE OLIVEIRA MARCILIO
, irmã do autor, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

Neste aspecto, compreendo que apesar do laudo médico confeccionado pelo Dr. Daniel Drumond Marques (Médico Psiquiatra CRM/ES 13.497) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação da requerida era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a requerida esteve internada para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado a partir de 16.08.2024 (evento 14310471).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, o autor, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e de sua irmã, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária desta última para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Quanto ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve pedido administrativo tampouco resistência dos entes para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e, no mérito,

DOU
-LHE
S

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.